Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016694-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS ROCHA ALVES - CPF: 106.916.421-68 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016694-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonas Rocha Alves

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO MÍNIMO DO CARTÃO QUE ESTAVA EM ATRASO. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO DOIS DIAS ANTES DESSE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR A MAIOR UTILIZADO PARA AMORTIZAR SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que o banco recorrido seja condenado a devolver em dobro o valor debitado na conta corrente do autor referente ao pagamento mínimo do cartão de crédito que já se encontrava pago e indenização pelos danos morais sofridos.

2. Pelo que se depreende dos autos, a fatura com vencimento em 25/02/2024 foi paga com 11 (onze) dias de atraso, em 05/03/2024 e o débito em conta do pagamento mínimo desse cartão foi efetivado em 07/03/2024, isto é, o pagamento realizado ainda não havia sido processado.

3. Não houve qualquer irregularidade na conduta do recorrido que efetivou o débito na conta corrente, em razão da ausência de pagamento na data do vencimento, considerando que consta o aviso nas faturas mensais, quanto a possibilidade do débito ser realizado automaticamente.

4. Além disso, a quantia excedente foi utilizada para abater juros e o saldo devedor ainda existente na fatura, logo, não há que se falar em repetição de indébito.

5. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“
Compulsando os autos, e analisando as provas juntadas aos autos, vê-se que o Promovente pagou a fatura (Id 143896249), em 05/03/2023; e o Promovido debitou o valor mínimo (Id 143896251), em 07/03/2024. (...) O Promovente procedeu a devolução, em forma de crédito, na fatura de março, o valor de R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos), descontando os juros do pagamento em atraso da fatura anterior objeto da demanda, no valor de R$ 84,02 (oitenta e quatro reais e dois centavos), abatendo o valor de R$ 106,48 (cento e seis reais e quarenta e oito centavos) no valor da fatura com vencimento em 25/03/2024, que de R$ 732,93 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), pagou R$ 626,45 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos). (...) Pois, bem.
Ademais, o desconto do valor mínimo realizado em março, fora restituído na fatura seguinte imediata em
março/2024
, logo, não houve prejuízo financeiro ao Promovente, que justifique a restituição, tampouco a restituição em dobro da quantia reclamada. Já com relação ao dano moral, não se trata aqui de situação em que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, como ocorre nos casos de negativação. Nos casos em que se alega a má prestação do serviço deve a parte trazer aos autos a prova do abalo moral sofrido, o que não ocorreu. Compreensível a insatisfação do Promovente frente à situação exposta no processo. Porém, entendo que o caso em tela, quando muito, denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.”

6. O dano moral não restou caracterizado ante a ausência de ato ilícito praticado pelo Banco. Se o Recorrente tivesse efetuado o pagamento na data do vencimento ou comunicado a instituição do pagamento realizado, o transtorno em questão teria sido evitado

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024